Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO. CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO. CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. A sub-rogação nos direitos da unidade segurada após o pagamento da indenização, prevista no art. 786 do Código Civil, não implica a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a atividade prestada e o dano reclamado.
3. A concessionária só responde se for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada.
4. Apelação desprovida.